Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702072-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BOMBARDIER CAPITAL INC. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em conformidade com a petição inicial de ID 1391865, complementada ao ID 14151226, cuida-se de reclamação ofertada por Bombardier Capital Inc. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que teria determinado a suspensão do processo enquanto a segunda instância não decidisse acerca da metodologia de cálculo do saldo devedor, por meio do julgamento dos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes (ID 45640796 dos autos n. 0722747-67.2019.8.07.0000). Acerca da competência das Turmas Cíveis, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, no que diz respeito à Reclamação, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça que compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, o julgamento da reclamação (RITJDFT, art. 196, incisos I, II e III, § 1o). Por outro lado, visando a reclamante preservar a competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, bem como garantir a autoridade de sua decisão, que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela interessada Voetur Táxi Aéreo Ltda. (ID 13991876 – pp. 87/88), os autos devem ser remetidos ao referido órgão para apreciação e julgamento. Posto isso, tendo em vista a incompetência desta Turma Cível, redistribua-se o presente feito ao Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA